Tribunal: STF
Processo: RHC 247479
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 30.8.2024, por Carlos Henrique da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.8.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 935.921.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e três dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).



    3. Interposta apelação pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso do Ministério Público, para fixar regime inicial fechado para o recorrente.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 935.921 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a receptação qualificada se trata de um delito patrimonial, cuja prática não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que foi um aspecto desconsiderado pelo Tribunal ao impor o regime prisional mais gravoso” (fl. 6, e-doc. 34).



    Sustenta que “a impetração de habeas corpus é perfeitamente cabível, não havendo razão de ter sido negado pela Colenda Turma, pois conforme já mencionado, não requer nenhuma revisão de provas, mas sustenta questão de flagrante ilegalidade de direito” (fl. 7, e-doc. 34).



    Argumenta que “a decisão de manutenção de regime fechado proferida pelo TJSP, que vem sendo mantida nos recursos ulteriores, apresenta evidente desproporcionalidade flagrante, demonstrando que houve recrudescimento indevido ao ignorar aspectos fundamentais da sua conduta e condições pessoais, até mesmo pelo fato de ter galgado a liberdade provisória, e só depois de 5 anos, vir a ser encarcerado sob regime fechado” (fl. 8, e-doc. 34).



    Anota que “a fixação de regime inicial de cumprimento de pena acaba se pautando novamente na reincidência do RECORRENTE para o fim de fixá-la, que não é abarcado pela lei, pois deve ser demonstrado concretamente a gravidade ímpar do recorrente para a finalidade de usá-la como base a recrudescer tanto a pena como o regime inicial” (fl. 9, e-doc. 34).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, o Recorrente está sofrendo manifesto constrangimento ilegal pela iminência de sua prisão já decretada, pelo que se requer a concessão da ordem de habeas corpus para modificar o regime inicial para semiaberto, com eventuais reparos na pena aplicada. 



    Tendo em vista a presença dos requisitos para a concessão da liminar, ou seja, ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’, consistente no constrangimento ilegal que o Recorrente está sofrendo com a interferência do Estado na esfera de sua garantia individual de ir e vir (dos direitos e garantias fundamentais) e na ilegalidade (inobservância do Direito do Recorrente em ver-se condenado sob regime menos gravoso), REQUER: 



    1. Seja esta recebida e autuada; 



    2. Seja liminarmente e ‘inaudita altera pars’ concedida ordem no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com eventuais reparos na pena, e oportunamente, comunicando-se à 4ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, SP, assim como a 7ª Câmara Criminal do TJSP, expedindo-se o necessário; 



    3. Facultado o entendimento de Vossa Excelência, seja requerida informações para a Autoridade Coatora, caso entenda necessário; 



    4. Após, seja aberta vista dos presentes autos a Douta Procuradoria da República, e, 



    5. Seja CONCEDIDA em definitivo a ordem para o fim de modificar o regime inicial para SEMIABERTO, com eventuais reparos na pena” (fls. 12-13, e-doc. 34).



    6. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. A tese defensiva veiculada no presente recurso ordinário foi objeto de exame na decisão apontada como ato coator, pela qual o Ministro Ribeiro Dantas limitou-se a não conhecer de habeas corpus sob os fundamentos de que a) a condenação do recorrente teria transitado em julgado em 4.4.2024 e de que b) a impetração teria mera reiteração dos pedidos formulados no Agravo em Recurso Especial n. 2.413.114, não conhecido por decisão proferida em 17.11.2023.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora